Tribunal: STF
Processo: RE 1278351
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E APRECIAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, em juízo de adequação ao Tema nº 313 do ementário da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte:



    “Autos devolvidos à 3ª Turma Recursal para adequação do julgado, considerando a seguinte decisão monocrática proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 1.278.351 (evento79):



    1. O Colegiado de origem, alterando o entendimento do Juízo em relação à revisão do débito, manteve a procedência do pedido de benefício previdenciário. No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 5º, cabeça e inciso XXXVI, e 201, cabeça e § 1º, da Constituição Federal. Discorrendo sobre a legislação de regência, afirma a decadência do pedido de revisão. Sustenta a incidência do prazo decadencial a partir da entrada em vigor da Medida Provisória nº 1.523/1997 em relação aos benefícios implementados anteriormente. Suscita precedentes do Supremo.



(...)



    O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento do recurso extraordinário nº 626.489/SE, relator o ministro Roberto Barroso, assentou a aplicabilidade do prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos anteriormente ao advento da Medida Provisória nº 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997.



    3. Ante o precedente, dou provimento parcial ao extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem para que julgue a demanda na forma dos parâmetros acima indicados.



    É o breve relatório. DECIDO.



    VOTO



    Passo ao juízo de adequação.



    No caso em análise, pretende a parte autora o pagamento de complementação de pensão por morte de ex-ferroviário.



    A sentença julgou o pedido procedente (evento 31).



    Interposto recurso por ambas as rés, sobreveio acórdão da Turma Recursal mantendo em parte a decisão de piso. Nos pontos de interesse para o presente juízo de adequação, extraio do acórdão original (evento 56 - VOTO1):



(...)



    PRELIMINARES E MÉRITO



    Examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.



    Destaco os seguintes trechos da sentença:



(...)



    Prescrição/decadência



    É de ser afastada a preliminar de decadência tendo em vista que o benefício foi concedido antes do advento da Lei n° 9.711/98, que alterou o disposto no art. 103 da Lei n° 8.213/91, a qual estabeleceu em cinco anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício



    Também, não é hipótese de reconhecimento da prescrição de fundo de direito, eis que se está diante de relação jurídica de trato sucessivo, enquadrando-se no teor das disposições da Súmula 85 do STJ. Assim, estão prescritos eventuais créditos anteriores a março de 2014.



    (...)



    Quanto à preliminar de decadência, a decisão do evento 56 não merece qualquer reparo.



    A tese firmada pelo STF no RE 626.489/SE (Tema 313 - Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997) diz respeito especificamente aos benefícios previdenciários, categoria em que não se enquadra a complementação de pensão requerida nestes autos.



    Eis a ementa do acórdão proferido no RE 626.489:



    EMENTA: RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 626489, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-184  DIVULG 22-09-2014  PUBLIC 23-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00561)



    Vê-se logo que o precedente supra restringe-se à revisão de benefício previdenciário, e não a verbas correlatas de natureza distinta.



    No caso concreto, não há que se falar em decadência, pois a parte autora não pretende revisar o ato de concessão do benefício previdenciário (RGPS), hipótese que faria incidir a norma contida no artigo 103, caput, da Lei n. 8213/91. Pretende, sim, obter o reconhecimento da integralidade da complementação de benefício dos ferroviários, de que trata da a Lei n. 8.186/91.



    A complementação é valor que se soma ao benefício previdenciário, porém, sem compartilhar a mesma natureza jurídica deste último. Tanto é assim, que seu valor é pago não pela autarquia previdenciária (INSS), mas pela União.



    Nessa mesma linha, pela inaplicabilidade do prazo decadencial, o recente julgado do TRF4:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE EX-FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. ADMISSÃO PELA RFFSA ANTES DE 31/10/1969. EQUIPARAÇÃO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. LEI Nº 8.186/91. 1.   Tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, devendo-se aplicar a Súmula 85 do STJ. Tal pretensão é de trato sucessivo, incidindo na espécie, a Súmula 85 do STJ. Por corolário. não há falar em decadência. 2. O STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.211.676/RN, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a complementação da pensão por morte de ex-ferroviário deve observar as disposições do parágrafo único do art. 2º da Lei 8.186/91, que garante a permanente igualdade de valores entre ativos e inativos.       (TRF4, AC 5001349-72.2013.4.04.7008, TERCEIRA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 29/01/2020)



    Portanto, não há conformação da tese jurídica com o caso concreto em discussão, impondo-se a manutenção do julgamento recorrido.



    Concluindo, ratifico o acórdão anterior.



    DISPOSITIVO



    Ante o exposto, voto por, em juízo de adequação, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.” (e-doc. 241).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a União aponta violados os arts. 5º, caput; e 201, § 1º, da Constituição da República, bem como inobservado o Tema nº 313 do ementário da Repercussão Geral. Alega que o art. 103 da Lei nº 8.213, de 1991, na redação conferida pela Lei nº 10.839, de 2004, estabeleceu o prazo decadencial de 10 (dez) anos para causas previdenciárias e afirma que, no caso, a ação foi proposta após esse prazo. Diz ser o dispositivo de aplicação imediata, mesmo para revisão de benefício concedido antes da Medida Provisória nº 1.523, de 1997. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a decadência do direito de revisão do benefício e julgando improcedente a demanda (e-doc. 252).



    3. A recorrida, em contrarrazões, manifesta-se pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 259).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Observa-se que os dispositivos indicados nas razões do extraordinário como violados não foram prequestionados no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    5. Já no tocante à suscitada inobservância do Tema RG nº 313, verifica-se que a Turma Recursal, com fundamento nos elementos probatórios dos autos e nas Leis nº 8.213, de 1991, e nº 10.839, de 2004, realizou a distinção, assentando não se tratar de revisão, mas de complementação de benefício de ferroviário, tendo em vista a Lei nº 8.186, de 1991.



    6. Assim, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional e os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, citam-se os precedentes abaixo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. RE nº 626.489/SE-RG. Repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”



    (RE nº 1.080.380-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/12/2017, p 23/02/2018).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. ARTIGO 103 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.266.346-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 23/09/2020).



    7. Na hipótese específica de complementação de benefício conferido aos ferroviários pela Lei nº 8.186, de 1991, tem-se as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.403.327/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/09/2022, p. 03/10/2022; RE nº 1.111.048/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28/08/2019, p. 02/09/2019; e RE nº 876.290/PR Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/11/2017, p. 29/11/2017.



    8. Além disso, o Supremo Tribunal, na apreciação do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.172.622-RG/RJ, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux (Tema RG nº 1.023), asseverou não ter repercussão geral a discussão referente às situações abarcadas pelo prazo decadencial estabelecido no art. 103 da Lei nº 8.213, de 1991. Eis a ementa do leading case:



    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal.”



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator